Tribunal: TJSP
Processo: 1007368-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL – IPTU – POSSIBILIDADE.
Base de cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis e doação é o valor venal do imóvel, na data da transferência dos bens ou direitos, devidamente atualizados.
Impossível a utilização de atual valor de mercado. Afronta ao princípio da legalidade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007368-83.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados MARIA FERNANDA MOMOLE CARNEVALE e
EDUARDO MOMOLE CARNEVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
2
Apelação no 1007368-83.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Fernanda Momole Carnevale e outro
Juíza sentenciante: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 36.957
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
VALOR VENAL IPTU POSSIBILIDADE.
Base de cálculo do Imposto de Transmissão
causa mortis e doação é o valor venal do imóvel, na
data da transferência dos bens ou direitos,
devidamente atualizados.
Impossível a utilização de atual valor de
mercado. Afronta ao princípio da legalidade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Maria Fernanda Momole Carnevale e outro impetraram
mandado de segurança contra ato do Secretário das Finanças do Estado
de São Paulo e outro, perante o Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, aduzindo que o recolhimento do ITCMD deve ser
procedido sobre o valor venal utilizado para fins de cálculo do IPTU e
não sobre o valor venal de referência do ITBI como pretende a
autoridade impetrada. Assim, postulam a concessão da liminar e do writ.
A liminar foi deferida às fls. 36/37.
A r. sentença de fls. 64/71, julgou procedente a ação,
concedendo a segurança, deixando de recorrer de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
3
A Fazenda do Estado apresentou embargos declaratórios
às fls. 76/80, os quais foram rejeitados às fls. 86.
A Fazenda do Estado apelou a partir de fls. 91, alegando
ilegitimidade da autoridade impetrada no que toca aos emolumentos; no
mérito sustenta a possibilidade de lançamento do ITCMD por
arbitramento, nos moldes do art. 38 do CTN, alegando que correta a
base de cálculo dos emolumentos de registro, pedindo reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 104.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo, nos moldes
do art. 1.012, §1o, V, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
A matéria preliminar quanto à suposta ilegitimidade
passiva da autoridade impetrada não pode ser analisada nesta sede
recursal, considerando que não fora objeto da resposta, tampouco dos
embargos declaratórios apresentados pela Fazenda do Estado às fls.
76/80, não podendo ser ventilada nesta oportunidade, sob pena de
violação ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, caso admitida seu conhecimento poderia
acarretar “decisão-supresa”, a qual é expressamente vedada pelo nosso
atual ordenamento processual civil, conforme se observa da transcrição
do art. 10 do NCPC:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
4
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício.”
Superada a questão preliminar, quanto ao mérito o
recurso não merece guarida.
Com efeito, a autoridade impetrada sustenta que a base
de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações, é o
valor de mercado do bem, conforme previsto nos artigos 2o, inciso I, 9o e
seu §1o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/200.
A tese sustentada pelos impetrantes corresponde à
previsão contida no art. 38, do CTN, bem como do art. 9o, da Lei
Estadual no 10.705/00, tanto que serve de base para os fins de cobrança
do IPTU (art. 13, inc. I). Pois, a razão de existir desses dispositivos é
exatamente considerar como critério de avaliação do bem, o valor
lançado pela Administração Pública.
Com efeito, a base de cálculo do imposto é o valor venal
dos bens e direitos transmitidos, sendo que para bens imóveis deve ser
considerado o mesmo valor que orienta a base de cálculo para o Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
Ademais, registra-se que o ato praticado pela autoridade
coatora não tem o alcance pretendido, pois a alteração da base de cálculo
somente poderia ocorrer por lei, jamais por decreto regulamentar.
No mais, salienta-se que a jurisprudência reconhece tal
pretensão na forma imposta. Pois, “A norma administrativa ofende o
princípio da legalidade, pois a título de regulamentar dispositivo legal,
a Autoridade modificou administrativamente a base de cálculo
estipulada pelo artigo 13, I, da Lei Estadual no 10.705, de 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
5
dezembro de 2000, a qual estipula ser a fixado o do lançamento do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana-IPTU, dando
conteúdo ao disposto no artigo 9o, I, da mesma lei estadual. A disciplina
feita pelo legislador segue a norma constitucional, pois esta atribuiu a
ele a competência para instituir imposto sobre a doação de quaisquer
bens, e o legislador estadual tratou de escolher como base de cálculo da
doação de bem imóvel o valor do IPTU. O administrador não poderia
eleger critério diverso, pois isto contraria a vontade do legislador
estadual.” (in, Apelação Cível no 990.10.283105-1, 5a Câmara de
Direito Público, Des. Franco Cocuzza, j. dezembro de 2010)
Outrora, cita julgado que expressa com profundidade o
tema ora exposto, ao retratar que “A LE n.° 10.705/00, em consonância
com o citado diploma legal, estabelece em seu art. 9o que a base de
cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). O §1° desse
mesmo dispositivo esclarece que valor venal é considerado como o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou
da realização do ato ou contrato de doação. O Regulamento do Imposto
sobre a Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos (RITCMD), aprovado pelo Decreto Estadual n.° 46.655/02, ao
tratar do tema de modo mais detalhado, consignou no artigo 16, inciso
I, que a base de cálculo do imposto, em se tratando de imóvel urbano,
será não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
A alteração introduzida em seu parágrafo único pelo DE
n.° 55.002, de 9-11-2009, possibilitou a adoção, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
6
imóvel urbano, do valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao valor fixado para o
lançamento do IPTU, tal como disposto na alínea "a" do inciso I do art.
16, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.
Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança se
transmite aos herdeiros no momento da morte do autor da herança,
quando se tem por aberta a sucessão; nesse momento ocorre o fato
gerador do ITCMD, não alcançado pelas alterações posteriores. No
caso, o fato gerador ocorreu em 8-6- 2009 (fls. 15) e não é alcançado
pela alteração trazida pelo DE n.° 55.002/09 de 9-11-2009, posterior a
sua ocorrência. Não há razão que autorize a incidência retroativa da
norma sobre fatos geradores passados, nos termos expressos
taxativamente pelos incisos do art. 106 do CTN, ainda mais quando
venha em prejuízo do contribuinte. O juiz está correto, anotado que
neste momento não se analisa a legalidade da alteração em relação aos
fatos geradores posteriores.” (in, Apelação Cível no 0043471-
92.2009.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Des. Torres de
Carvalho, j. março de 2011)
Por consequência, extrai-se que a base de cálculo do
tributo é o valor venal do imóvel constante no IPTU lançado no mesmo
exercício, considerado o valor venal o valor de mercado do imóvel na
data da abertura da sucessão. Pois, impossível a utilização de atual valor
de mercado, consubstanciando pela afronta ao princípio da legalidade.
Mister se faz necessário salientar que referido critério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1007368-83.2020.8.26.0053 -Voto no 36.957 JV
7
adoção do valor de referência do ITBI para cálculo de ITCMD já vinha,
aliás, consignado na Portaria CAT-15 de 06/02/03, ao estabelecer que a
base de cálculo do imposto há de ser aferida do carnê do IPTU, onde
conste o valor venal, relativo ao ano do óbito ou do ato de doação.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se
lídima a r. decisão proferida pela nobre Magistrada de primeiro grau, a
qual deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator